Tribunal: TJES
Processo: 5004685-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Nulidade; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004685-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA ROCHA GONCALVES NASCIMENTO

AGRAVADO: OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No momento inicial da demanda originária é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a pretensão, notadamente os documentos constantes no ID. 1561683 e 1561676 (ata e recibo de arrematação de imóvel em leilão e escritura pública de compra e venda lavrada entre o Banco Bradesco S/A e o recorrido).

III – No tocante ao pleito de suspensão desta lide em razão de prejudicialidade, não observo espaço para acolhimento do pleito de sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio. Precedentes.

IV - Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004685-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

FERNANDA ROCHA GONCALVES NASCIMENTO

AGRAVADO:
OSVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

J
U
ÍZA
DE DIREIT
O
:
DRA. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso interposto por Fernanda Rocha Gonçalves Nascimento em razão de decisão proferida em sede de ação de imissão de posse n. 0023939-41.2019.8.08.0035 proposta por Osvaldo Gonçalves de Oliveira Junior, em favor de quem foi deferida tutela provisória de desocupação do imóvel localizado na Rua Ipiranga, 71, Morada de Interlagos em Vila Velha, no prazo trinta dias, sob pena de imissão compulsória.

A agravante afirma, em suma, ser legítima proprietária do imóvel objeto da demanda, considerando a suposta irregularidade no processo de cobrança pelo BRADESCO e na respectiva consolidação da propriedade pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis em favor do arrematante (ora recorrido) em razão do leilão realizado pela instituição financeira.

Tais circunstâncias, segundo alegado, ensejariam na nulidade da arrematação do bem pelo recorrido, o que se debate através da Ação Anulatória tombada sob o nº 0008227-11.2019.8.08.0035, em curso perante a 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

Narra em sua petição inicial recursal, ainda, que a decisão guerreada é desprovida de fundamentação, que as notificações para desocupação do bem não foram pessoalmente recebidos por ela e que a ordem de imissão foi decretada antes da audiência de justificação e da citação da mesma.

Por fim, apontou que seu estado civil foi intencionamento omitido pelo recorrido e sugeriu a ocorrência de inépcia da petição inicial.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 1636550.

Contrarrazões vindicam o não provimento do agravo.

Eminentes Desembargadores, examinando com acuidade o referido recurso que há muito tramita, pude concluir que a decisão guerreada não merece reparo, pelo que passo a expor.

Inicialmente, no tocante ao pleito de suspensão desta lide em razão de prejudicialidade, não observo espaço para seu acolhimento, isto porque “
O STJ possui entendimento consolidado de que ‘o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio
’ (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 2.3.1998). Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.777.965/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de
26/8/2022.
)

Noutras palavras, “
Como orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há relação de prejudicialidade externa entre uma e outra contenda, visto que investigam matérias diversas (numa o contrato de financiamento e o procedimento do leilão, noutra o direito de exercitar a posse), com partes distintas (uma ajuizada em desfavor da instituição financeira, outra contra detentores da posse), sendo despiciendo atrelar o desfecho das distintas lides.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048180018938, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Também nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA.
1.
Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença.
2.
Nesse passo,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio"
(REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98).
3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg no REsp n. 1.151.040/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 22/2/2012.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio"
(REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998).
Precedentes. 2.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 744.119/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
PROPRIEDADE CONSOLIDADA. COMPRA E VENDA COM A CEF. REGISTRO REALIZADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTERESSE RECURSAL.
AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES.
RECURSO IMPROVIDO.
1
Tendo em vista que a desocupação do imóvel se deu justamente pelo cumprimento da ordem judicial (decisão recorrida), remanesce o interesse recursal, já que eventual decisão contrária pode acarretar a reversibilidade da medida com o retorno das agravantes à posse do imóvel em discussão. Preliminar rejeitada.
2 Segundo o STJ A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse.[...](AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP). 3 -
Recurso improvido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003026, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021)

Confira-se, ainda: EDcl no MS n. 22.157/DF, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe de 11/6/2019; AgInt no AREsp n. 348.873/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017; AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005, dentre outros.

É por isso que controvérsias acerca de possíveis vícios ocorridos quando do leilão extrajudicial devem ser dirimidos em demanda própria, aqui o exame perpassa tão somente pela
proteção à propriedade
vindicada pelo agravado.

Não foi outra a compreensão exposta quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 011199001527, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020.

O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela, notadamente diante do título que embasa a propriedade do agravado, como se observar à fl. 08 e seguintes dos autos originários.

Vale dizer, da análise dos documentos constantes no ID. 1561683 e 1561676 (ata e recibo de arrematação de imóvel em leilão e escritura pública de compra e venda lavrada entre o Banco Bradesco S/A e o recorrido), conclui-se restar satisfatoriamente demonstrada a propriedade do recorrido, adquirida em aparente boa-fé.

O perigo de dano é claramente evidenciado pois mesmo tendo honrado com a integralidade do valor do imóvel está privado de usufruir dos seus direitos expostos no artigo 1.228 do Código Civil desde o ano de 2019.

Referida compreensão é corroborada, ademais, ao constatar-se, em pesquisa ao sistema de consulta público mantido pelo TJES que a demanda anulatória de n. 0008227-11.2019.8.08.0035 não possui decisão antecipatória tampouco meritória, inexistindo neste momento irregularidade que ataque a propriedade defendida pelo agravado.

Relativamente a ação de n. 0020381-95.2018.8.08.0035 com sentença no ano de 2021 (ainda sem trânsito em julgado) observo que a cognição não atinge diretamente a arrematação efetivada pelo ora agravado pois, em verdade, o pronunciamento cuidou apenas de revisar/ajustar o valor das prestações vencidas garantindo, ainda, a agravante o estorno de eventual montante pago a maior.

Vale dizer, não houve nenhum julgamento acerca da consolidação da propriedade (sequer sobre posse) e nem poderia, haja vista que não há naquela ação pleito nesse sentido.

No tocante a ausência de citação ou de audiência previamente ao deferimento da medida, há de se ressaltar que tais providências não são pressupostos para concessão de tutela de urgência.

Assim, não vislumbro vício na decisão guerreada, estando fundamentada de modo suficiente e por tudo que se tinha no momento processual dos autos.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento para manter a decisão recorrida.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR